Tribunal: TCU
Processo: 009.714/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, ao representante e à Controladoria-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 009.714/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo/SP objetivando a adoção de providências de sua alçada, em especial no que tange à observância da legislação associada à concessão de diárias, bem como o disposto no Acórdão 1925/2016-TCU-Plenário .